Tribunal: STF
Processo: ADI 751
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-07
Data de publicação: 1992-08-07

Ementa:
- SUJEIÇÃO, AO PISO DO SALARIO MINIMO, DO
VENCIMENTO-BASICO OU SOLDO DO SERVIDOR, MESMO QUANDO PERCEBA ESTE
REMUNERAÇÃO VARIAVEL, OU GRATIFICAÇÃO (ITEM I DO ART. 95 DA
CONSTITUIÇÃO DE GOIAS E PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 56 DA LEI N.
11.416-91, DO MESMO ESTADO).
          CAUTELAR INDEFERIDA, POR NÃO SE TRATAR DE FIXAÇÃO DE
RETRIBUIÇÃO REFERIDA A MULTIPLO DO SALARIO MINIMO, ALÉM DE ABRANGER
PRESTAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR, DEVIDA AO EXTRATO MENOS FAVORECIDO
DO FUNCIONALISMO ESTADUAL.